Tribunal: TJDFT
Processo: 0706215-50.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
CONSUMIDOR. INSTAGRAM. PERDA DE ACESSO À CONTA. PERFIL DE USO PROFISSIONAL. EVENTO TRANSFERIDO DE PLATAFORMA. RECUPERAÇÃO DO ACESSO AO CONTEÚDO APÓS A SENTENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. A perda temporária - aproximadamente 3 meses - do acesso ao perfil no Instagram de uso profissional por falha na segurança do provedor da aplicação e os transtornos decorrentes da alteração de evento programado na plataforma constituem situações suficientes para aflorar o dano moral.
2. A despeito disso, se o evento foi realizado por meio de outra plataforma (Zoom - ID 39487013) e se o acesso à conta foi restabelecido juntamente com todo o conteúdo e seguidores (conforme revela a consulta ao perfil realizada no Instagram), mostra-se adequado o quantum arbitrado na sentença (R$ 2.000,00) para compensar danos morais.
3. Recurso conhecido e não provido.
4. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação.